Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO ERRÔNEO. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

2. Configura o delito previsto no art. 147-A do CP a conduta reiterada do réu de mandar mensagens ameaçadoras à vitima e procurar localizá-la por meio de pessoas próximas, levando-a a ter medo de sair de casa, de modo a causar transtorno à esfera de liberdade e privacidade da ofendida.

3. Verificado erro no cálculo da pena, dá-se provimento parcial para sua correção e redução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.